Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS EM GRUPO RESTRITO DE “WHATSAPP”. OFENSAS DIRIGIDAS SEM MENÇÃO DIRETA AO NOME DO OFENDIDO, PORÉM, EM RAZÃO DO TEOR DAS MENSAGENS, SERIA (E FOI) PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL PELOS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO. COMPROVADA A EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo requerido em contrarrazões:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID. 28569698/708) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (i) a ofensas teriam sido praticadas em razão de o autor ter supostamente denunciado práticas irregulares junto ao Exército, fato que nunca aconteceu; (ii) apesar do réu não ter se dirigido diretamente ao recorrente, este foi incisivo em especificá-lo, com adjetivos e substantivos que só cabiam ao autor, tais como: “E SE VC É SUBTENENTE, MINHA ESPOSA É MAJOR DA SUA INTITUIÇÃO. DEU RUIM AGORA NÉ?”; (iii) é o “único” subtenente no grupo de “WhatsApp” (“Cúpula dos IAT’s/DF”); (iv) a conduta do recorrido foi intencional, visando desqualificar a parte autora perante um grupo composto por profissionais especializados em armamento e tiro; (v) o recorrido extrapolou a livre manifestação de pensamento, causando ofensas ao recorrente, e consequentemente o dever compensar moralmente o prejuízo causado por meio de indenização.
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. É certo que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
D. No caso concreto, consoante os documentos colacionados (conversas publicadas no grupo de “WhatsApp” – ID. 28314103), constata-se que, a despeito de as alegadas expressões depreciativas terem sido proferidas pelo requerido sem menção direta ao nome do ofendido, este seria (e foi) prontamente identificável pelo teor das mensagens, conforme se verifica pelos seguintes trechos das mensagens postadas pelos membros do aludido grupo: boa tarde nobre @Barreto. Tem algo a informar sobre o assunto em tela que envolve a sua pessoa? (ID.28314103, pág.16); mandei mensagem in box para o Barreto. Aguardando ele se manifestar (ID. 28314103, pág. 17); liga aí Barreto (ID. 28314103, pág. 19); Outra...se a retratação for a mesma altura da ofensa ao @Barreto, conseguimos resolver esse impasse? (ID. 28314103, pág. 20). Ademais, o requerente teria comprovado ser subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal.
E. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que o recorrente teria sido submetido à situação vexatória/constrangimento ao ser chamado de “imbecil”, “ladrão” e “vagabundo” no restrito grupo de “WhatsApp” (fato constitutivo de seu direito), tudo, a subsidiar o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais, dada a mácula à sua honra objetiva/subjetiva (CF. art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
F. Em relação à estimativa do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
G. Desse modo, em observância às circunstâncias do caso concreto, é de se fixar a reparação extrapatrimonial em R$ 1.000,00, suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
H. Não se agrava a presente estimativa, dada a falta de completo esclarecimento acerca dos fatos que teriam motivado o envio das mensagens (eventual “denúncia” legítima, ou não, acerca de irregularidades, durante a instrução de tiros, perante o Ministério do Exército).
I. E não há de se impor a obrigação de pedir desculpas no mesmo grupo de “whatsapp”, uma vez que se trataria de ato espontâneo da parte ofensora.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela parte requerida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.